Tribunal: TJPA
Processo: 0000929-70.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000929-70.2009.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: NELIO PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito. Inviabilidade da extinção do processo sem tal providência

2.

Inocorrência de determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3.

A extinção do feito por abandono da causa se revela indevida.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000929-70.2009.814.0028 (PJE)

APELANTE:
BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: Dr. Eliete Santana Matos

APELADO:
NELIO PEREIRA SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, aforada perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em que é requerente Banco Honda S/A e requerido Nelio Pereira Santos.

A Instituição Financeira Suplicante alega, em resumo, que as partes celebraram contrato de abertura de crédito para aquisição de um veículo da marca Honda, CG 150 Titan ES, ano de fabricação 2005, prata, placa JTF0924, CHASSI N° 9C2KC08506R818347. Considerando o inadimplemento do devedor, defende que a dívida encontra-se antecipadamente vencida. Ao final, requereu a busca e apreensão do veículo (ID nº 3625328).

Observa-se da Certidão contida no ID nº 3625332 informando a citação do Requerido, todavia, não obtendo êxito em proceder a busca e apreensão do bem deferida liminarmente.

O Juízo Monocrático determinou intimação da Requerente via diário oficial para se manifestar acerca da mencionada certidão, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID nº 3625332).

Consta no ID nº 1815698 habilitação de novos patronos pela parte autora.

O A.R. cumprido foi acostado na pág. 08 do Id nº 1815698.

O Juízo Singular, prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Como o autor não sabe onde se encontra o veículo, não informando seu paradeiro, deixo de cumprir com o determinado pelo Juízo.

Sendo assim, não há outra decisão a tomar senão julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil...” (ID nº 3625333).

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo que a extinção na forma imposta depende de prévia intimação da parte, requerendo a reforma da sentença atacada. (ID nº 3625334)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém, 30.04.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 267,incisos II e III, §1º do Código Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deverá determinar o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Vejam-se:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito, e consequente manifestação determinada.

Compulsando os autos, verifica-se o
Juízo Monocrático determinou intimação da Requerente
via diário oficial
para manifestação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID nº 3625332), fato suficiente para caracterizar a inobservância do §º do artigo supracitado.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR. EXIGIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 267, III E § 1º DO CPC.
Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo de legal do artigo 267, III, do CPC, impulsione o feito. Inviabilidade da extinção do processo sem tal providência
. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.” (Apelação Cível Nº 70039992946, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 16/12/2010) (destaquei)

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a decisão recorrida padece de nulidade.

Pelo exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento, a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular trâmite processual.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2021